Tribunal: TJES
Processo: 5001447-14.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSO Nº 5001447-14.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO NICOLA JUDICE LOPES BARBOSA

APELADO: CEGIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ANTES DA ANOTAÇÃO DA PENHORA – PROVA DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula nº 375, do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente” (Súmula n. 375, Corte Especial, julgado em 18/3/2009, DJe de 30/3/2009.)

2. Apesar de inexistir qualquer anotação nas matrículas dos imóveis no momento da transferência, o embargante tinha conhecimento acerca da pendência do processo executivo, levando-se em consideração principalmente que é genro do executado. Ainda, a prova dos autos evidenciou de forma farta que o embargante não é o dono do imóvel, apresentando-se como tal até recentemente os herdeiros do executado, mesmo se tratando de uma suposta aquisição de mais de 20 anos.

3. Contribui para tal conclusão o fato de o negócio ter se originado de suposta dívida, quitada mediante dação em pagamento, sem ter sido demonstrada a origem e natureza desta suposta dívida, a indicar que de fato a mesma não existia.

4. Ao se reconhecer que houve má-fé por parte do adquirente, está satisfeito o requisito da Súmula nº 375, do STJ.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001447-14.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO NICOLA JUDICE LOPES BARBOSA

APELADO: CEGIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ANTES DA ANOTAÇÃO DA PENHORA – PROVA DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula nº 375, do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente” (Súmula n. 375, Corte Especial, julgado em 18/3/2009, DJe de 30/3/2009.)

2. Apesar de inexistir qualquer anotação nas matrículas dos imóveis no momento da transferência, o embargante tinha conhecimento acerca da pendência do processo executivo, levando-se em consideração principalmente que é genro do executado. Ainda, a prova dos autos evidenciou de forma farta que o embargante não é o dono do imóvel, apresentando-se como tal até recentemente os herdeiros do executado, mesmo se tratando de uma suposta aquisição de mais de 20 anos.

3. Contribui para tal conclusão o fato de o negócio ter se originado de suposta dívida, quitada mediante dação em pagamento, sem ter sido demonstrada a origem e natureza desta suposta dívida, a indicar que de fato a mesma não existia.

4. Ao se reconhecer que houve má-fé por parte do adquirente, está satisfeito o requisito da Súmula nº 375, do STJ.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001447-14.2021.8.08.0030

DATA DA SESSÃO:-27/08/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

Cuidam os presentes autos de procedimento de “embargos de terceiro” ajuizado por FERNANDO NICOLA JUDICE LOPES BARBOSA, ora apelante, em face de CEGIL EXPORTACÃO E IMPORTACÃO LTDA, ora apelada.

Pela sentença de id. 4990145, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, revogando os itens 2 e 3 da decisão de id. 14658414, por reconhecer a fraude à execução ante a prova da má-fé do embargante na aquisição do bem ora constrito na execução n.º 00900401-22.1999.8.08.0030, em que figura como exequente a aqui apelada e como executado o Sr. Ernesto Zon, sogro do embargante. Ademais, condenou o embargante em multa por litigância de má-fé arbitrada em 9% sobre o valor atualizado da causa, bem como ao pagamento de indenização por prejuízos processuais sofridos pela embargada e honorários contratuais por ela dispendidos. Por fim, condenou o embargante ao pagamento de custas e honorários, estes arbitrados em 10% do valor da causa, registrando a suspensão da exigibilidade de tais verbas em razão da condição de beneficiário da justiça gratuita.

Irresignado, o apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de id. 4990147, pugna pela reforma da sentença a fim de que reste julgado procedente seu pedido, sendo anulada a penhora do bem que alega ser de sua propriedade, além de pugnar pelo afastamento das demais condenações impostas a si em sede de sentença.

Argumenta, para tanto, que a Escritura de Dação em Pagamento do bem foi lavrada em 28 de fevereiro de 2001, enquanto a penhora do imóvel ocorreu em 10 de maio de 2001, bem como a averbação da penhora junto ao Cartório do Registro de imóveis de Colatina somente ocorreu na data de 03 de outubro de 2001, ou seja, todos os atos de constrição ocorridos no processo de Execução somente vieram ocorrer após a transferência da propriedade rural para o autor. Ademais, afirma que não tinha conhecimento da execução apensa ou da dívida ora executada em face de Ernesto Zon. Assim, além de defender a inexistência de má-fé, aponta a falta de provas pela apelada neste tocante bem como que a sentença não teria apontado a prova da má-fé. Deste modo, incorreria o julgado em violação do Tema 243 e Súmula 375, ambos do C. STJ. Por fim, argumentou o apelante que o caso não comportaria sua punição com multa por litigância de má-fé, nem mesmo condenação por prejuízos processuais ou honorários contratuais dispendidos pela parte contrária, apontando ausência de justa causa para sua condenação, uma vez que se socorreu do judiciário em exercício de um direito constitucional.

A apelada apresentou contrarrazões recursais, em id. 4990148, refutando a tese da apelação, requerendo o desprovimento do recurso.

Após, oportunizada a comprovação da hipossuficiência, foi proferido o despacho id. 7098315 que deferiu o benefício da justiça gratuita ao apelante, diante do que foi apresentada a impugnação de id. 7425064 e documentos que a acompanham.

Vieram os autos conclusos.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de maio de 2024.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Tem a palavra Vossa Excelência pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO JAYME HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, mais uma vez cumprimento a Vossa Excelência e aos ilustres Desembargadores membros dessa Primeira Câmara Cível, e em especial ao Desembargador Aldary, recém chegado a essa sala de sessão, o senhor Procurador de Justiça, senhores serventuários da Justiça, e colegas advogados.

Cuidam os presentes autos de Apelação Cível movida por Fernando Nicola Júdice Lopes Barbosa, em face de Cegil Exportação.

Como consta da inicial, o apelante, no dia 03 de novembro de 1999, firmou com Ernesto Zon, uma Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária, cuja garantia envolveu uma propriedade rural medindo 1.279.707m2 (um milhão e duzentos e setenta e nove mil e setecentos e sete metros quadrados).

Na data de 03/12/1999 referida Escritura Pública foi registrada no RGI de Colatina.

Logo ao seguir, em 28/02/2001, dois meses após, os devedores resolveram quitar a dívida, e transferiram a propriedade rural para o apelante, através de uma Escritura Pública de Dação em Pagamento, com cláusula de quitação da dívida, cuja escritura foi lavrada no Cartório de Registro Civil de São Jorge de Tiradentes, Comarca de Rio Bananal-ES, Livro 01, fls. 43/44, com posterior registro no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Colatina-ES visando dar integral publicidade ao ato de transmissão.

A seguir, o apelante passou a exercer a plena posse e propriedade do imóvel rural acima mencionado, sem qualquer oposição de terceiros.

Após longos anos o apelante, senhor Fernando veio a ter conhecimento, que o imóvel rural foi penhorado no dia10/05/2001, através de uma Execução de Título Extrajudicial, movida pela empresa Cegil, cuja averbação da penhora, deu-se em 03/10/2001, ou seja, quase 09 (nove) meses após a lavratura da escritura de Dação em Pagamento.

Em face da penhora e da averbação realizadas, veio o apelante ingressar com a presente demanda, visando a preservação do seu patrimônio, além de afastar a constrição judicial.

Como dito, a Escritura de Confissão de Dívida, foi lavrada em 03/11/1999, e a Escritura de Dação em Pagamento, foi lavrada em 28/02/2001, enquanto que a penhora do imóvel ocorreu em 10/05/2001, três meses após, bem como a averbação da penhora junto ao RGI, somente ocorreu em 03/10/2001. Ou seja, todos os atos de constrição ocorridos no processo de Execução, somente vieram ocorrer após a transferência da propriedade para o apelante.

O apelante quando fez negócio com o devedor, não tinha conhecimento da Execução, assim como no presente processo, não há qualquer prova de tal conhecimento. Ficando claro que à época da transferência do imóvel, não havia qualquer impedimento ou obstrução para o ato de transmissão.

No propósito de validar ainda mais o negócio jurídico, o apelante juntou aos autos Declaração do seu Imposto de Renda, bem como cópia do Inventário do Espólio de Ernesto Zon, onde se constata a ausência do imóvel Rural na relação de bens e partilha, assim como na Declaração do Imposto de Renda, obviamente do senhor Fernando, consta a aquisição do imóvel, não deixando assim qualquer dúvida, quanto a legalidade e transparência do negócio jurídico acima descrito.

No entanto, ao proferir sentença, entendeu o ilustre Magistrado de Piso em julgar improcedente a ação, apesar da empresa apelada não trazer aos autos qualquer prova quanto aos fatos impeditivos, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A conduta do julgador de Primeiro Grau,
data vênia
, se desvia da lei processual civil, pois, se o apelante comprova que a aquisição do imóvel deu-se antes da penhora e de sua averbação no RGI, por certo que a lisura e transparência do negócio realizado se consolidou.

A r. sentença, como dessume-se dos autos, se fundamenta apenas, em motivações hipotéticas, provindas de equivocados pensamentos desviados do processo, até porque, como dito, a apelada não trouxe prova para o processo, que vise dar sustentação ao comando sentencial.

Referida sentença, reporta-se a uma equivocada fraude à execução, praticada pelo apelante através de inexistente e hipotética má-fé, onde consta os seguintes itens:

1 – Ineficácia do negócio jurídico, face a transferência ter sido posterior ao ingresso da Execução –

Ressalta o apelante, que a execução não foi averbada no RGI, e a averbação da penhora somente ocorreu após a lavratura da escritura de transferência do imóvel;

2 – O imóvel foi transferido por meio de instrumento particular –

Não é verdade. A transferência foi feita por via de escritura pública, apesar do STJ já ter pacificado entendimento, que o instrumento particular é válido para sustentar Embargo de Terceiro, inclusive sem o devido registro.;

3 – Diz a sentença que o apelante agiu de má-fé –

No entanto, a apelada não trouxe qualquer prova para o processo, e em momento algum provou a alegada má-fé do apelante. Era da apelada o ônus da prova.

4 – A confissão da dívida tinha o vencimento em 03/11/2001 e antes do prazo, ou seja, em 28/02/2001 foi lavrada a escritura transferindo o imóvel–

Como consta na impugnação à contestação, a antecipação do pagamento da dívida, não contém qualquer obstáculo na legislação vigente, e o devedor quitou a dívida antes, face o risco de não poder honrá-la com os juros cobrados;

O fato de ter havido despacho em data anterior determinando a penhora de bens, não comprova qualquer má-fé, pois o apelante desconhecia a existência do processo da Execução, como consta dos autos;

5 – Diz o julgador que o apelante não provou sua posse no imóvel –

Ocorre que o ônus da prova era da apelada, e nada provou. Além do mais, o CPC afirma que a ação de Embargos de Terceiro pode ser proposta por quem sofre constrição ou ameaça de constrição sobre os bens que possua, ou que tenha direito incompatível com o ato da constrição. Ou seja, pode promover a defesa de sua posse ou propriedade.

6 – O inventário extrajudicial constante nos ID ́s 17118044 e 16800646 não afasta a fraude à execução –

Na verdade, o apelante, para comprovar com maior vigor que o imóvel foi adquirido com base na boa-fé e não mais pertencia ao transmitente, fez a juntada do Inventário do mesmo, trazendo ainda o apelante sua Declaração de Imposto de Renda comprovando a aquisição.

7 – Entende o julgador de piso que não age de boa-fé o adquirente de bem que não faz consulta sobre a existência de restrições, ou ações judiciais contra o alienante –

Ocorre que, o apelante antes de fazer a escritura de confissão de dívida com gravame de Hipoteca consultou o RGI de Colatina, tanto que a registrou naquela serventia, e não havia qualquer restrição, assim como quando fez a transferência do imóvel via escritura de Dação em Pagamento também não havia qualquer restrição imobiliária.

8 – Diz ainda a sentença que o apelante não trouxe prova da não ciência da situação de insolvência do executado, e existência da ação judicial pendente contra ele -

No entanto, ao exame da peça contestatória, verifica-se que a apelada em qualquer momento sustenta a alegada fraude à execução com base na possível insolvência do acusado – isso não foi dito em qualquer momento – alega, apenas, conduta de má-fé, mas nada provou.

O ônus da prova, como dito, era obrigação do réu, segundo o CPC vigente.

Aliás, a própria sentença reconhece que a fraude à execução somente se caracteriza com o registro da penhora, ou da prova de má-fé.

Ora, se o próprio Magistrado julgador reconhece que a fraude à execução se materializa nas hipóteses acima, pode-se, então, afirmar que a respeitável sentença merece reprimenda, pois desviou-se do processo, já que não há nos autos qualquer prova de averbação ou registro de penhora, muito menos da prática de má-fé pelo apelante.

Aliás, ensina a jurisprudência, que a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, enquanto que a má-fé necessita de prova irrefutável.

O Colendo STJ, através do tema repetitivo nº 243 já pacificou o entendimento de que o registro da penhora é pressuposto indispensável para caracterizar a fraude à execução, além de outros julgamentos proferidos de igual forma,
verbis
:

Trago a colação alguns julgados do STJ, por exemplo:

“
REsp 956.943/PR, REsp 1.112.648/DF, REsp 753.384/DF, REsp 762521/RS, AgInt no REsp 1577144/SP, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL REsp 1796400/GO, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.010.253/GO, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.927.129/GO, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 1259814/SP,
entre centenas de outros idênticos.

Além de outros que estão inseridos no memorial, e na peça de apelação, já contida nos autos.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal Estadual através dos julgados, e por todas as Câmaras também, têm consolidado entendimento, de que a caracterização da fraude a execução somente se evidencia pela averbação do ajuizamento da execução, e ou da averbação da penhora.

Trago a colação, aqui:

“
Apelação Cível nº 0002503-49.2015.8.08.0008, Agravo de Instrumento nº 5001911-65.2020.8.08.0000, Apelação Cível nº 0033111-41.2018.8.08.0035, Apelação Cível de nº 0008746-24.2016.8.08.0024, Agravo de Instrumento de nº 5004270-51.2021.8.08.0000, Agravo de Instrumento de nº 5000317-79.2021.8.08.0000, Agravo de Instrumento de nº 5004510-69.2023.8.08.0000,
entre outros de iguais teor.

Cumpre ainda ressaltar a superveniência ao presente recurso, da Lei Federal de nº 14.825/24.

Necessário afirmar, que a lei ora epigrafada veio consolidar a eficácia dos negócios jurídicos, envolvendo imóveis desprovidos de averbações perante o Cartório Imobiliário, como ocorre ao caso sob exame, motivando assim a reforma da sentença.

Finalmente, ao arrepio da norma vigente, entendeu o ilustre Magistrado, de desacolher a inicial, e condenar o apelante como litigante de má-fé, fixando o pagamento de multa, indenização e honorários contratados.

Não há dúvida, que a condenação se trata de mais um equívoco praticado, além de evidenciar
error in procedendo,
face a ausência de justa causa para permitir injustas condenações.

Nesse teor, diante das colocações ora expostas, pugna o apelante pela reforma da sentença, dando provimento a ação proposta.

Ou na pior das hipóteses senhores Desembargadores, alternativamente, seja então acolhida a apelação, para extrair as condenações no tocante as multas injustas, fixadas por litigância de má-fé.

É como postulamos nessa oportunidade, senhores Desembargadores.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Parabenizo o douto advogado Jayme Henrique Rodrigues dos Santos.

E concedo a palavra ao eminente e culto Relator para efeito de voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

Eminente Presidente, inicio saudando o doutor Jayme, advogado com uma longa trajetória, minhas homenagens, doutor Jayme.

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “embargos de terceiro” ajuizado por FERNANDO NICOLA JUDICE LOPES BARBOSA, ora apelante, em face de CEGIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, ora apelada.

Pela sentença de id. 4990145, o MMº. Juiz de Direito a quo julgou improcedente a pretensão autoral, revogando os itens 2 e 3 da decisão de id. 14658414, por reconhecer a fraude à execução ante a prova da má-fé do embargante na aquisição do bem ora constrito na execução n.º 00900401-22.1999.8.08.0030, em que figura como exequente a aqui apelada e como executado o Sr. Ernesto Zon, sogro do embargante. Ademais, condenou o embargante em multa por litigância de má-fé arbitrada em 9% sobre o valor atualizado da causa, bem como ao pagamento de indenização por prejuízos processuais sofridos pela embargada e honorários contratuais por ela dispendidos. Por fim, condenou o embargante ao pagamento de custas e honorários, estes arbitrados em 10% do valor da causa, registrando a suspensão da exigibilidade de tais verbas em razão da condição de beneficiário da justiça gratuita.

Irresignado, o apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de id. 4990147, pugna pela reforma da sentença a fim de que reste julgado procedente seu pedido, sendo anulada a penhora, além de afastadas as condenações impostas a si em sede de sentença.

Argumenta, para tanto, que a Escritura de Dação em Pagamento do bem foi lavrada em 28 de fevereiro de 2001, enquanto a penhora do imóvel ocorreu em 10 de maio de 2001, bem como a averbação da penhora junto ao Cartório do Registro de imóveis de Colatina somente ocorreu na data de 03 de outubro de 2001, ou seja, todos os atos de constrição ocorridos no processo de Execução somente vieram ocorrer após a transferência da propriedade rural para o autor. Ademais, afirma que não tinha conhecimento da execução apensa ou da dívida ora executada em face de Ernesto Zon. Assim, além de defender a inexistência de má-fé, aponta a falta de provas pela apelada neste tocante bem como que a sentença não teria apontado a prova da má-fé. Assim, aponta violação do Tema 243 e Súmula 375, ambos do C. STJ. Por fim, argumentou que o caso não comportaria sua punição com multa por litigância de má-fé, nem mesmo condenação por prejuízos processuais ou honorários contratuais dispendidos pela parte contrária, apontando ausência de justa causa para sua condenação, uma vez que se socorreu do judiciário em exercício de um direito constitucional.

A apelada apresentou contrarrazões recursais, em id. 4990148, refutando a tese da apelação, requerendo o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Após, oportunizada a comprovação da hipossuficiência, foi proferido o despacho id. 7098315 que manteve o benefício da justiça gratuita ao apelante, o qual já tinha sido deferido em primeiro grau.

Diante do exposto, tendo em conta a previsão expressa do art. 100 do CPC, entendo por não conhecer da impugnação apresentada em id. 7425064, posto que não observou o momento oportuno.

Ultrapassada tal questão, não verifico outras preliminares ou questões incidentais.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença não merece reparos.

Pois bem, o artigo 792, IV do CPC/2015, tal qual o art. 593, II do CPC/73, disciplinam a matéria sob discussão nos autos. In verbis, respectivamente:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do
art. 828
;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

Art. 593. Considera-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens:

I - quando sobre eles pender ação fundada em direito real;

II - quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência;

III - nos demais casos expressos em lei.

É cediço que nos termos da Súmula nº 375, editada em 2009 pelo C. Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

Mais recentemente, entretanto, ao revisitar a matéria, o C. STJ trouxe alguns aprofundamentos relevantes para o caso em análise:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL PELO DEVEDOR INSOLVENTE EM FAVOR DE DESCENDENTE MENOR. DESNECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA OU DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OU DE PROVA DA MÁ-FÉ.

1. Embargos de terceiro opostos em 19/02/2019, dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 20/07/2021 e concluso ao gabinete em 01/02/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se a averbação da penhora ou da pendência de ação de execução na matrícula do bem ou a prova da má-fé é requisito imprescindível para a caracterização de fraude à execução na hipótese de transferência de imóvel pelo devedor a seu descendente.

3.
A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente (art. 592, V, do CPC/73; art. 792, § 2º, do CPC/2015)
.

4. As hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser assim sintetizadas: (i) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (ii) quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução; (iii) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude; (iv) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015).

5. Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante terceiros. Precedentes. Por essa razão, o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação (art. 659, § 4º, do CPC/73; art. 844 do CPC/2015). Essa presunção também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução (art. 615-A, § 3º, do CPC/73; art. 828, § 4º, do CPC/2015).

6. Por outro lado,
se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a execução não tiver sido averbada, tal circunstância não obsta, prima facie, o reconhecimento da fraude à execução. Na hipótese, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro; vale dizer, que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Essa orientação é consolidada na jurisprudência deste Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ e no julgamento do Tema 243
.

7. Entretanto,
essa proteção não se justifica quando o devedor procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a transferência de bem
para seu descendente, sobretudo menor, com objetivo de fraudar execução já em curso. Nessas situações, não há importância em indagar se o descendente conhecia ou não a penhora sobre o imóvel ou se estava ou não de má fé. Isso porque o destaque é a má-fé do devedor que procura blindar seu patrimônio dentro da própria família.

8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.981.646/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

Como resta evidente, no presente caso, a transferência patrimonial se deu no âmbito familiar, o que permite concluir pela má-fé no intuito de blindar o patrimônio da família.

Não bastasse, as provas e evidências dos autos apontam confirmam tal conclusão.

Registro que foi apresentada com a inicial uma farta documentação dando conta de uma suposta dívida do embargante para com o executado, que teria culminado na dação em pagamento do bem, tudo após a citação do mesmo, mas antes da averbação de qualquer penhora.

Ernesto Zon foi citado na execução principal em 31/03/1999, enquanto a escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária entre o devedor e o seu genro foi lavrada em 03/11/1999.

Já em 28/02/2001, foi lavrada a escritura pública de dação em pagamento referente à dita “dívida”, na qual foi feita a transferência do imóvel matrícula n° 12.325 para o embargante para quitar o débito assumido na escritura pública de confissão de dívida.

Curiosamente, não há notícia nos autos de que a dação em pagamento tenha sido registrada junto ao Cartório de RGI, na matrícula do imóvel.

Ainda, chama a atenção o fato de não ter sido demonstrada a origem da suposta dívida entre os familiares, o que certamente provaria que a efetiva existência da mesma, infirmando a tese do embargos.

Ainda, o embargante não colacionou elementos de que exerce a posse do bem ou que aufere qualquer fruto advindo da mesma, como seria natural por se tratar de uma fazenda. Ao contrário, consta dos autos elementos que indicam que os herdeiros do executado, que veio a falecer no curso do feito, são os verdadeiros donos do bem.

Registre-se, como consignado na sentença, que em 29/04/2022, nos autos da carta precatória expedida para avaliação e leilão do bem, o Sr. Ely José Zon, herdeiro do executado, assinou a lista da presença de perícia se identificando como proprietário do imóvel penhorado (ID 16119268).

Veja-se que todos estes fatos, em conjunto, comprovam a inveracidade do conteúdo da documentação elaborada no intuito de blindar o patrimônio familiar, o que caracteriza má-fé.

Não obstante inexistir qualquer anotação nas matrículas dos imóveis, concluo que o julgador singular agiu com acerto ao afirmar que o adquirente/apelante tinha conhecimento acerca da pendência do processo executivo, levando-se em consideração principalmente o laço familiar e a sequência fática.

Em caso semelhante, decidiu este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ANTES DA PENHORA – FRAUDE À EXECUÇÃO – PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. Nos termos da Súmula nº 375, do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. (Súmula n. 375, Corte Especial, julgado em 18/3/2009, DJe de 30/3/2009.) 3.
Apesar de inexistir qualquer anotação nas matrículas dos imóveis no momento da transferência, os adquirentes tinham conhecimento acerca da pendência do processo executivo, levando-se em consideração principalmente que são filhos da executada
e que um deles, inclusive, foi assistido pela própria mãe. 4. Ao se reconhecer que houve má-fé por parte do adquirente, está satisfeito o requisito da Súmula nº 375, do STJ. 5. Recurso desprovido. (Data: 11/Apr/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0022113-47.2018.8.08.0024, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Contratos Bancários).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. RELAÇÃO DE PARENTESCO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. IMPENHORABILIDADE NÃO PROVADA. 1. A Súmula nº 375, do STJ, dispõe que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”. Em outras palavras, a ausência do registro da penhora, via de regra, para que se caracterize fraude à execução, impõe-se ao credor o ônus da provar que o adquirente tinha ciência da constrição que recaia sobre o bem. 2.
Conclui-se que os compradores portavam ciência sobre o processo de execução que tramitava em relação à sua filha
, alienante do imóvel, sendo que, além disto, no momento da alienação, a citação da executada já havia ocorrido, conforme fl. (45). 3. O processo de execução de nº 0008566-50.2003.8.08.0028 reconheceu a existência do não pagamento de uma dívida, e por isto, instaurou-se fase executória iniciada pela penhora de bens para a garantia de crédito, logo, o imóvel compõe o acervo para a garantia do pagamento de crédito, não prosperando assim o argumento de que o referido não compõe o objeto da execução. 4. Caberia aos apelantes fazerem prova do preenchimento dos ditos requisitos a saber: ser o único imóvel do casal e que o utilizam como moradia permanente e/ou que auferem renda com o aluguel do imóvel para sustento da família. Contudo, em exame dos autos, verifica-se que os recorrentes não se desincumbiram de seu ônus, uma vez que não há prova o sentido de conduzir a indisponibilidade do bem. 5. Recurso desprovido. (Data: 28/Aug/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0000435-95.2017.8.08.0028, Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Depósito).

Portanto, correta a sentença em concluir pela improcedência do pleito autoral, mormente por ser evidente sua má-fé, hipótese em que a penhora deve ser mantida ante a ineficácia do negócio em relação às partes da execução.

Prosseguindo, mais uma vez entendo que o magistrado de primeiro grau agiu com acerto quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé ao embargante. Isso porque, os presentes embargos estão pautados em uma tentativa de frustrar a execução principal, o que configura desvirtuação do direito constitucional de deduzir judicialmente uma pretensão. Em suma, o embargante violou os deveres de boa-fé, probidade, lealdade e cooperação de forma, causando prejuízo à parte contrária por retardar a obtenção de seu direito e obstar à realização da justiça.

Em casos tais, vem decidindo este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECOLHIMENTO DO PREPARO – ATO INCOMPATÍVEL – PRECLUSÃO LÓGICA – PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE DESONESTIDADE PROCESSUAL DO EMBARGANTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. É posição assente pelo c. STJ de que “ao realizar o preparo prévio do recurso, praticou ato incompatível com o interesse de recorrer da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária, o que configura preclusão lógica” (AgRg no AREsp nº 532.790/MG, Terceira Turma, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 18.12.14, DJe de 02.02.15). 2.
No que tange à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave.
3. É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 10/Aug/2022, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5005714-22.2021.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Assistência Judiciária Gratuita).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DO BEM POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E LANÇAMENTO DA PENHORA. DOCUMENTO FALSIFICADO. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O STJ possui entendimento consolidado em sede de recursos repetitivos no sentido de que “[...] O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC. [...]” (REsp n. 956.943/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/8/2014, DJe de 1/12/2014.); 2. Demonstrado que a alienação do bem ocorreu após o ajuizamento da ação e lançamento da penhora, resta configurada a fraude à execução; 3. Apurada que a pretensão do embargante estava firmada em documento falso, há de ser reconhecida a litigância de má-fé; 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 04/Mar/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0001459-93.2021.8.08.0069, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução).

E por ter causado prejuízo indevido ao embargado, mais uma vez acertada a sentença que condenou o embargante em indenização pelos prejuízos processuais.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Majoro os honorários recursais em face do apelante em 2% sobre a base de cálculo estabelecida em primeiro grau

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:-03/09/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Presidente, estou acompanhando o voto do eminente Relator Aldary Nunes Junior.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001447-14.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO NICOLA JUDICE LOPES BARBOSA

APELADO: CEGIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “embargos de terceiro” ajuizado por FERNANDO NICOLA JUDICE LOPES BARBOSA, ora apelante, em face de CEGIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, ora apelada.

Pela sentença de id. 4990145, o MMº. Juiz de Direito a quo julgou improcedente a pretensão autoral, revogando os itens 2 e 3 da decisão de id. 14658414, por reconhecer a fraude à execução ante a prova da má-fé do embargante na aquisição do bem ora constrito na execução n.º 00900401-22.1999.8.08.0030, em que figura como exequente a aqui apelada e como executado o Sr. Ernesto Zon, sogro do embargante. Ademais, condenou o embargante em multa por litigância de má-fé arbitrada em 9% sobre o valor atualizado da causa, bem como ao pagamento de indenização por prejuízos processuais sofridos pela embargada e honorários contratuais por ela dispendidos. Por fim, condenou o embargante ao pagamento de custas e honorários, estes arbitrados em 10% do valor da causa, registrando a suspensão da exigibilidade de tais verbas em razão da condição de beneficiário da justiça gratuita.

Irresignado, o apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de id. 4990147, pugna pela reforma da sentença a fim de que reste julgado procedente seu pedido, sendo anulada a penhora, além de afastadas as condenações impostas a si em sede de sentença.

Argumenta, para tanto, que a Escritura de Dação em Pagamento do bem foi lavrada em 28 de fevereiro de 2001, enquanto a penhora do imóvel ocorreu em 10 de maio de 2001, bem como a averbação da penhora junto ao Cartório do Registro de imóveis de Colatina somente ocorreu na data de 03 de outubro de 2001, ou seja, todos os atos de constrição ocorridos no processo de Execução somente vieram ocorrer após a transferência da propriedade rural para o autor. Ademais, afirma que não tinha conhecimento da execução apensa ou da dívida ora executada em face de Ernesto Zon. Assim, além de defender a inexistência de má-fé, aponta a falta de provas pela apelada neste tocante bem como que a sentença não teria apontado a prova da má-fé. Assim, aponta violação do Tema 243 e Súmula 375, ambos do C. STJ. Por fim, argumentou que o caso não comportaria sua punição com multa por litigância de má-fé, nem mesmo condenação por prejuízos processuais ou honorários contratuais dispendidos pela parte contrária, apontando ausência de justa causa para sua condenação, uma vez que se socorreu do judiciário em exercício de um direito constitucional.

A apelada apresentou contrarrazões recursais, em id. 4990148, refutando a tese da apelação, requerendo o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Após, oportunizada a comprovação da hipossuficiência, foi proferido o despacho id. 7098315 que manteve o benefício da justiça gratuita ao apelante, o qual já tinha sido deferido em primeiro grau.

Diante do exposto, tendo em conta a previsão expressa do art. 100 do CPC, entendo por não conhecer da impugnação apresentada em id. 7425064, posto que não observou o momento oportuno.

Ultrapassada tal questão, não verifico outras preliminares ou questões incidentais.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença não merece reparos.

Pois bem, o artigo 792, IV do CPC/2015, tal qual o art. 593, II do CPC/73, disciplinam a matéria sob discussão nos autos. In verbis, respectivamente:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do
art. 828
;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

Art. 593. Considera-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens:

I - quando sobre eles pender ação fundada em direito real;

II - quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência;

III - nos demais casos expressos em lei.

É cediço que nos termos da Súmula nº 375, editada em 2009 pelo C. Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

Mais recentemente, entretanto, ao revisitar a matéria, o C. STJ trouxe alguns aprofundamentos relevantes para o caso em análise:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL PELO DEVEDOR INSOLVENTE EM FAVOR DE DESCENDENTE MENOR. DESNECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA OU DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OU DE PROVA DA MÁ-FÉ.

1. Embargos de terceiro opostos em 19/02/2019, dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 20/07/2021 e concluso ao gabinete em 01/02/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se a averbação da penhora ou da pendência de ação de execução na matrícula do bem ou a prova da má-fé é requisito imprescindível para a caracterização de fraude à execução na hipótese de transferência de imóvel pelo devedor a seu descendente.

3.
A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente (art. 592, V, do CPC/73; art. 792, § 2º, do CPC/2015)
.

4. As hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser assim sintetizadas: (i) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (ii) quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução; (iii) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude; (iv) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015).

5. Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante terceiros. Precedentes. Por essa razão, o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação (art. 659, § 4º, do CPC/73; art. 844 do CPC/2015). Essa presunção também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução (art. 615-A, § 3º, do CPC/73; art. 828, § 4º, do CPC/2015).

6. Por outro lado,
se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a execução não tiver sido averbada, tal circunstância não obsta, prima facie, o reconhecimento da fraude à execução. Na hipótese, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro; vale dizer, que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Essa orientação é consolidada na jurisprudência deste Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ e no julgamento do Tema 243
.

7. Entretanto,
essa proteção não se justifica quando o devedor procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a transferência de bem
para seu descendente, sobretudo menor, com objetivo de fraudar execução já em curso. Nessas situações, não há importância em indagar se o descendente conhecia ou não a penhora sobre o imóvel ou se estava ou não de má fé. Isso porque o destaque é a má-fé do devedor que procura blindar seu patrimônio dentro da própria família.

8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.981.646/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

Como resta evidente, no presente caso, a transferência patrimonial se deu no âmbito familiar, o que permite concluir pela má-fé no intuito de blindar o patrimônio da família.

Não bastasse, as provas e evidências dos autos apontam confirmam tal conclusão.

Registro que foi apresentada com a inicial uma farta documentação dando conta de uma suposta dívida do embargante para com o executado, que teria culminado na dação em pagamento do bem, tudo após a citação do mesmo, mas antes da averbação de qualquer penhora.

Ernesto Zon foi citado na execução principal em 31/03/1999, enquanto a escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária entre o devedor e o seu genro foi lavrada em 03/11/1999.

Já em 28/02/2001, foi lavrada a escritura pública de dação em pagamento referente à dita “dívida”, na qual foi feita a transferência do imóvel matrícula n° 12.325 para o embargante para quitar o débito assumido na escritura pública de confissão de dívida.

Curiosamente, não há notícia nos autos de que a dação em pagamento tenha sido registrada junto ao Cartório de RGI, na matrícula do imóvel.

Ainda, chama a atenção o fato de não ter sido demonstrada a origem da suposta dívida entre os familiares, o que certamente provaria que a efetiva existência da mesma, infirmando a tese do embargos.

Ainda, o embargante não colacionou elementos de que exerce a posse do bem ou que aufere qualquer fruto advindo da mesma, como seria natural por se tratar de uma fazenda. Ao contrário, consta dos autos elementos que indicam que os herdeiros do executado, que veio a falecer no curso do feito, são os verdadeiros donos do bem.

Registre-se, como consignado na sentença, que em 29/04/2022, nos autos da carta precatória expedida para avaliação e leilão do bem, o Sr. Ely José Zon, herdeiro do executado, assinou a lista da presença de perícia se identificando como proprietário do imóvel penhorado (ID 16119268).

Veja-se que todos estes fatos, em conjunto, comprovam a inveracidade do conteúdo da documentação elaborada no intuito de blindar o patrimônio familiar, o que caracteriza má-fé.

Não obstante inexistir qualquer anotação nas matrículas dos imóveis, concluo que o julgador singular agiu com acerto ao afirmar que o adquirente/apelante tinha conhecimento acerca da pendência do processo executivo, levando-se em consideração principalmente o laço familiar e a sequência fática.

Em caso semelhante, decidiu este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ANTES DA PENHORA – FRAUDE À EXECUÇÃO – PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. Nos termos da Súmula nº 375, do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. (Súmula n. 375, Corte Especial, julgado em 18/3/2009, DJe de 30/3/2009.) 3.
Apesar de inexistir qualquer anotação nas matrículas dos imóveis no momento da transferência, os adquirentes tinham conhecimento acerca da pendência do processo executivo, levando-se em consideração principalmente que são filhos da executada
e que um deles, inclusive, foi assistido pela própria mãe. 4. Ao se reconhecer que houve má-fé por parte do adquirente, está satisfeito o requisito da Súmula nº 375, do STJ. 5. Recurso desprovido. (Data: 11/Apr/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0022113-47.2018.8.08.0024, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Contratos Bancários).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. RELAÇÃO DE PARENTESCO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. IMPENHORABILIDADE NÃO PROVADA. 1. A Súmula nº 375, do STJ, dispõe que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”. Em outras palavras, a ausência do registro da penhora, via de regra, para que se caracterize fraude à execução, impõe-se ao credor o ônus da provar que o adquirente tinha ciência da constrição que recaia sobre o bem. 2.
Conclui-se que os compradores portavam ciência sobre o processo de execução que tramitava em relação à sua filha
, alienante do imóvel, sendo que, além disto, no momento da alienação, a citação da executada já havia ocorrido, conforme fl. (45). 3. O processo de execução de nº 0008566-50.2003.8.08.0028 reconheceu a existência do não pagamento de uma dívida, e por isto, instaurou-se fase executória iniciada pela penhora de bens para a garantia de crédito, logo, o imóvel compõe o acervo para a garantia do pagamento de crédito, não prosperando assim o argumento de que o referido não compõe o objeto da execução. 4. Caberia aos apelantes fazerem prova do preenchimento dos ditos requisitos a saber: ser o único imóvel do casal e que o utilizam como moradia permanente e/ou que auferem renda com o aluguel do imóvel para sustento da família. Contudo, em exame dos autos, verifica-se que os recorrentes não se desincumbiram de seu ônus, uma vez que não há prova o sentido de conduzir a indisponibilidade do bem. 5. Recurso desprovido. (Data: 28/Aug/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0000435-95.2017.8.08.0028, Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Depósito).

Portanto, correta a sentença em concluir pela improcedência do pleito autoral, mormente por ser evidente sua má-fé, hipótese em que a penhora deve ser mantida ante a ineficácia do negócio em relação às partes da execução.

Prosseguindo, mais uma vez entendo que o magistrado de primeiro grau agiu com acerto quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé ao embargante. Isso porque, os presentes embargos estão pautados em uma tentativa de frustrar a execução principal, o que configura desvirtuação do direito constitucional de deduzir judicialmente uma pretensão. Em suma, o embargante violou os deveres de boa-fé, probidade, lealdade e cooperação de forma, causando prejuízo à parte contrária por retardar a obtenção de seu direito e obstar à realização da justiça.

Em casos tais, vem decidindo este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECOLHIMENTO DO PREPARO – ATO INCOMPATÍVEL – PRECLUSÃO LÓGICA – PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE DESONESTIDADE PROCESSUAL DO EMBARGANTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. É posição assente pelo c. STJ de que “ao realizar o preparo prévio do recurso, praticou ato incompatível com o interesse de recorrer da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária, o que configura preclusão lógica” (AgRg no AREsp nº 532.790/MG, Terceira Turma, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 18.12.14, DJe de 02.02.15). 2.
No que tange à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave.
3. É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 10/Aug/2022, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5005714-22.2021.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Assistência Judiciária Gratuita).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DO BEM POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E LANÇAMENTO DA PENHORA. DOCUMENTO FALSIFICADO. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O STJ possui entendimento consolidado em sede de recursos repetitivos no sentido de que “[...] O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC. [...]” (REsp n. 956.943/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/8/2014, DJe de 1/12/2014.); 2. Demonstrado que a alienação do bem ocorreu após o ajuizamento da ação e lançamento da penhora, resta configurada a fraude à execução; 3. Apurada que a pretensão do embargante estava firmada em documento falso, há de ser reconhecida a litigância de má-fé; 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 04/Mar/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0001459-93.2021.8.08.0069, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução).

E por ter causado prejuízo indevido ao embargado, mais uma vez acertada a sentença que condenou o embargante em indenização pelos prejuízos processuais.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Majoro os honorários recursais em face do apelante em 2% sobre a base de cálculo estabelecida em primeiro grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária - Presencial de 03/09/2024

Voto: Acompanhar o eminente Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões